Tribunal: STF
Processo: RE 505393
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado.
   Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação
   desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF,
   art. 5º, LXXV. C.Pr.Penal, art. 630.
1. O direito à
   indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do
   tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição,  já era
   previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de
   ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a
   condenação tivesse contribuído o próprio réu.
2. A regra
   constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos à
   regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo,
   conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do
   entendimento consolidado de que a regra geral é a
   irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição,
   estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia
   individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo
   ou culpa do magistrado.
3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é
   uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede
   eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a
   responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro
   judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do
   serviço público da Justiça.